Tribunal: TJPA
Processo: 0807657-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807657-32.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AGRAVANTE. CONDOMÍNIO. VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA. ART. 248, § 4º DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução com o bloqueio em contas bancárias do Agravante no montante de R$ 5.602,50 (cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) para fins de satisfação do crédito tributário cobrado pelo Agravado em ação de execução fiscal.

2. Embora o Recorrente argumente que há divergência de endereços e que a citação foi recebida por terceiros, constata-se que o endereço apontado como correto pelo Agravado, trata-se do mesmo condomínio e lote (A. Cristal, Lote 53) constante nos cadastros da Prefeitura de Belém, inexistindo, portanto, a alegada divergência de endereços.

3. Em se tratando de condomínio, é válido o recebimento da correspondência por porteiro do local, salvo eventual recusa devidamente justificada do mesmo, sendo esta, a propósito, a previsão contida no artigo 248, § 4º do CPC/15.

4. Em observância ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

5. No caso dos autos, não há falar em inércia do Agravado de forma a ensejar a prescrição intercorrente, haja vista que não se constata que tenha deixado de adotar qualquer providência que estaria a seu encargo, bem como não há notícias de que tenha permanecido inerte após a sua intimação para dar prosseguimento ao feito.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807657-32.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.
0049557-81.2009.8.14.0301
– LIBRA
)
proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) 1. Considerando que, devidamente citada a parte executada não pagou nem garantiu a execução, e tendo em vista que, inobstante tratar-se de execução fiscal que visa a cobrança de IPTU, obrigação ‘propter rem’, vinculada ao imóvel, nada obsta que seja realizado o bloqueio online, através do sistema BACENJUD, o qual, certamente, trata-se de meio hábil e simplificado ao adimplemento do débito, especialmente que em consonância aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, assim, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM O BLOQUEIO ‘ONLINE’ DOS ATIVOS FINANCEIROS em nome do executado, por meio do sistema BACENJUD, com fulcro no art. 854 do NCPC c/c art. 11 da LEF, conforme espelho ora anexado.

2. Obtida a resposta e restando INFRUTÍFERA a tentativa de bloqueio, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem IRRISÓRIOS para o adimplemento do débito, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que lhe competir, indicando novos bens passíveis de penhora, permitindo o regular prosseguimento do feito.

3. Noutro diapasão, na hipótese de haver BLOQUEIO DE VALORES, permaneçam os autos conclusos para apreciação.
(...)
.

Em suas razões (
Num. 2175755 - Págs. 1/13), o Agravante afirma que a citação é nula por ter sido realizada em endereço diverso, bem como pelo fato de o “AR” ter sido recebido por pessoa desconhecida. Argumenta que em razão da nulidade da citação, ocorreu a prescrição em suas formas originária e intercorrente, haja vista a inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Agravo foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2370734 - Pág. 1/3).

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando a pretensão do agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2650265 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução com o bloqueio em contas bancárias do Agravante no montante de R$ 5.602,50 (cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) para fins de satisfação do crédito tributário cobrado pelo Agravado em ação de execução fiscal.

Embora o Recorrente argumente que há divergência de endereços e que a citação foi recebida por terceiros, constata-se que o endereço apontado como correto pelo Agravado, trata-se do mesmo condomínio e lote (A. Cristal, Lote 53) constante nos cadastros da Prefeitura de Belém, inexistindo, portanto, a alegada divergência de endereços.

Ademais, em se tratando de condomínio
, é válido o recebimento da correspondência por porteiro do local, salvo eventual recusa devidamente justificada do mesmo, sendo esta, a propósito, a previsão contida no artigo 248, § 4º do CPC/15,
in verbis:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (Grifos nossos).

Desta forma, descabe o argumento do Recorrente no sentido de que a citação é nula por ter sido recebida por terceiros.

No que tange ao alegado decurso do prazo prescricional intercorrente, é cediço o entendimento de que a prescrição somente deve ser pronunciada se a parte após ser intimada para adotar providências, permanecer inerte.

Acerca do tema,
Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Na mesma linha do entendimento doutrinário, sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012).

No mesmo sentido, este E. Tribunal tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 0001430-97.2008.8.14.0015, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05.10.2020. Publicado em 14.10.2020-10-14)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Se tratando de Execução Fiscal, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80; II – In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente;

III – Recurso de Apelação conhecido e provido, afastando a prescrição decretada
, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. (Apelação Cível nº 0001983-81.2008.8.14.0015, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22.06.2020. Publicado em 19.08.2020)

Assim, em observância ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar,
possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição
.

No caso dos autos, não há falar em inércia do Agravado de forma a ensejar a prescrição intercorrente, haja vista que não se constata que tenha deixado de adotar qualquer providência que estaria a seu encargo, bem como não há notícias de que tenha permanecido inerte após a sua intimação para dar prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém,
16
de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020